Tribunal: TJSP
Processo: 1037677-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer – Prestação de serviços – Despacho aduaneiro – Alterações contratuais – Reconhecimento – Sentença mantida.

A decisão que acolheu os embargos de declaração reconheceu o erro material, relativo ao valor devido pela requerida, atendendo ao que dispõe o art. 494, do CPC. Não se há de falar em nulidade. -

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer – Prestação de serviços – Despacho aduaneiro – Alterações contratuais – Reconhecimento – Sentença mantida.

A decisão que acolheu os embargos de declaração reconheceu o erro material, relativo ao valor devido pela requerida, atendendo ao que dispõe o art. 494, do CPC. Não se há de falar em nulidade. - A requerida concordou com a modificação dos termos contratuais de maneira informal, não podendo agora invocar agora a falta de formalização do acordo e se beneficiar de sua própria torpeza. Acertada, portanto, a procedência da ação ante a demonstração de fato constitutivo do direito da autora e ausente comprovação de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo daquele (art. 373, I e II, do CPC), e correta a remuneração fixada, conforme demonstrado pelo laudo pericial.

Apelação desprovida, com observação.